Tribunal: TJSP
Processo: 2149659-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de indenização - cumprimento provisório de sentença – impugnação parcialmente acolhida – decisão interlocutória proferida sem a devida fundamentação – afronta ao inciso IX, do artigo 93, da CF – impossibilidade da parte de manifestar insurgência eficaz através da via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de indenização - cumprimento provisório de sentença – impugnação parcialmente acolhida – decisão interlocutória proferida sem a devida fundamentação – afronta ao inciso IX, do artigo 93, da CF – impossibilidade da parte de manifestar insurgência eficaz através da via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido – r.despacho hostilizado anulado de ofício, a fim de que outro seja proferido – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149659-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIETE
AIR FRANCE - AIR FRANCE, são agravados ALEXANDER REIS DA SILVA e
ELAINE LOURDES REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149659-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40.836
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149659-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE
AGRAVADO: ALEXANDER REIS DA SILVA
VOTO 40.836
Agravo de instrumento
ação ordinária de indenização -
cumprimento provisório de sentença impugnação parcialmente
acolhida
decisão interlocutória proferida sem a devida
fundamentação afronta ao inciso IX, do artigo 93, da CF
impossibilidade da parte de manifestar insurgência eficaz através
da via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau
superior, da pertinência e correção do ato recorrido r.despacho
hostilizado anulado de ofício, a fim de que outro seja proferido
recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.55/56) que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu
parcialmente impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese, que não havia meios de
cumprir a decisão liminar, mesmo a partir do dia 23/05/20. Tanto assim que,
em atenção a esse fato, foi autorizada por essa colenda Câmara a promover o
depósito judicial do valor necessário ao transporte do paciente. Assim, não
incorreu em mora no cumprimento da r. decisão liminar porque realizou o
depósito no mesmo dia em que autorizado pela decisão da Eg. 37a Câmara de
Direito Privado. Por isso, o entendimento do MM. Juízo a quo no sentido de
que deve incorrer multa desde o dia 23/05/2019, data em que liberada a
transferência para o Hospital, não merece prosperar. Alega, ainda, omissão do
juízo no que tange ao pedido de redução do valor da multa, providência que se
mostra cabível quando o valor das 'astreintes' se mostrar exorbitante.
Subsidiariamente, destaca que o agravado computou os dias do suposto
descumprimento da liminar de forma corrida, porém, cuidando-se de prazo
processual, deve incidir a regra geral do art. 219 do CPC. Assim, caso a r.
decisão agravada seja mantida quanto ao termo inicial da suposta mora no
cumprimento da obrigação de fazer, deve-se considerar tão somente os dias
úteis compreendidos entre 23/05/19 e 28/05/19, devendo a multa se limitar ao
valor de R$ 6.000,00. Alega, também, a não incidência de juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149659-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40.836
3
monetária sobre as 'astreintes', conforme entendimento do STJ. Por fim, no
caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a
verba honorária deve ser arbitrada em, no mínimo, 10% do proveito
econômico obtido pela agravante no cumprimento provisório de sentença, qual
seja R$ 51.101,15. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna
pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, com a reforma da
r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 117/118).
Sem oposição ao julgamento virtual pela agravante a fls.
122.
Resposta a fls. 124/133.
É O RELATÓRIO.
Ao que consta dos autos, a ora agravante apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 59/82) através da qual postulou
pelo reconhecimento quanto à inexistência do descumprimento da decisão
liminar, descaracterizando, portanto, a cobrança das 'astreintes', além de
pleitear a fixação de honorários advocatícios na forma do art. 85, §§1o e 13, do
CPC. Subsidiariamente, requereu que: (i) a incidência das 'astreintes' seja
limitada a partir de 21/05/2019, ou (ii) a incidência das 'astreintes' seja limitada
a partir de 08/05/2019, ou (iii) a incidência das 'astreintes' seja limitada a partir
de 03/05/2019, (iv) seja reduzido o valor fixado a título de 'astreintes', (v) a
incidência das 'astreintes' seja computada apenas nos dias úteis, por se tratar
o prazo para cumprimento de um prazo processual; (vi) seja reconhecido o
excesso em razão da indevida inserção de juros e correção monetária aos
cálculos.
O magistrado de piso, através do r.despacho hostilizado,
assim decidiu (fls. 86/87):
“Houve, de fato, a modificação
da liminar concedida pelo
E. Tribunal de Justiça e a demora no cumprimento
deveu-se, também, em
razão das dificuldades
junto ao Hospital São Lucas para onde o autor seria
transferido,
que somente informou a possibilidade
de recepcionar
o autor
em 23/05/2019.
A mora deve ser considerada
do dia 23/05/2019,
data em
que liberada a transferência
para o Hospital e 28/05/2019
data do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149659-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40.836
4
do valor necessário à transferência.
Isto
posto,
acolho,
em
parte,
a
impugnação,

para
reconhecer
o excesso de execução, no tocante ao valor das astreintes.”

Apresentados embargos de declaração pela ora agravante
nos quais apontou para omissões existentes na referida r.decisão (fls. 89/90),
foram os mesmos rejeitados a fls. 91.
Através do presente recurso insiste a recorrente no fato de
que o magistrado de piso omitiu-se no que tange aos pedidos de: redução do
valor da multa; contagem do prazo processual em dias úteis; alegação de não
incidência de juros sobre as 'astreintes'; omissão no tocante à condenação do
agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
Com efeito, verifica-se que a r.decisão vergastada padece
de nulidade, uma vez que não apresenta a necessária fundamentação nos
termos do previsto no art. 489, §1o, IV, CPC:
“Art. 489
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada
qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Diga-se que a motivação das decisões judiciais é exigência
constitucional, como se verifica do art. 93, inciso IX, da Carta Magna que
dispõe que “todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade”.
A propósito, ensina Cassio Scarpinella Bueno:
“O princípio da motivação expressa a necessidade
de toda
e
qualquer
decisão
ser
explicada,
fundamentada,

justificada
pelo
magistrado
que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a
transparência
da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite
o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149659-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40.836
5
Justamente
porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação
e,
considerando
que a interpretação
da regra jurídica reclama, para sua
correção, a consideração
(consciente)
de valores... é fundamental
que se
verifique a razão de o magistrado
ter decidido de uma forma ou de outra”
(Curso Sistematizado
de Direito Processual
Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2011,
pág. 169).
Também ensina Humberto Theodoro Junior que é na
fundamentação que, “o magistrado,
examinando
as questões de fato e de
direito, constrói as bases lógicas da parte decisória da sentença. Trata-se de
operação delicada e complexa em que o juiz fixa as premissas da decisão
após laborioso exame das alegações relevantes que as partes formularam,

bem como do enquadramento
do litigio nas normas legais aplicáveis” (Curso
de Direito processual Civil - Vol. 1- Forense - 58a Ed. - 2017 - p. 1072).
Esta Corte já decidiu que “fundamentar
significa que o
Magistrado
deve apresentar
suas razões, de fato e de direito, que o
convenceram
a decidir a questão daquela maneira .” (apelação n°
991.09.052991-0, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 09/06/2010).
E também:
“EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS
- Decisão que deferiu o
prazo improrrogável
de 3 (três) dias para pagamento
do débito, sob pena de
prisão - Inconformismo
do executado - Acolhimento
- Justificativa

apresentada,
com pedido expresso de extinção do processo, que não foi
examinada
pelo MM. Juiz a quo - Ausência de fundamentação
para o
prosseguimento
da execução - Infringência
ao art. 489, § 1o, inc. IV, do
Código de Processo Civil - Decisão anulada - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento
n. 2082146-69.2020.8.26.0000,
rel. J.L. MÔNACO DA SILVA,
j. 09/07/20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Embargos à execução -
Decisão que determinou
a suspensão da execução - Ausência de
fundamentação
- Necessidade
- Violação da regra estabelecida
no artigo 93,
inc. IX, da Constituição
Federal e artigos 371 e 489, inc. II do Código de
Processo Civil - Nulidade reconhecida
- Recurso provido para anular a
decisão agravada.”
(Agravo de Instrumento
no 2032944-26.2020.8.26.0000,

rel. IRINEU FAVA, j. 24/06/20).
"DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA

-
AUSÊNCIA

DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149659-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40.836
6
FUNDAMENTAÇÃO
- VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL -
NULIDADE
RECONHECIDA
DE OFÍCIO. A omissão, pelo magistrado,
da
fundamentação
de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes
dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna,
impossibilita
à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria,
inviabilizando,
ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência
e correção
do ato recorrido"
(...)
“Na verdade, os litigantes têm o direito de conhecer
precisamente
as razões de fato e de direito que determinaram
o sucesso ou
insucesso de suas posições, de tal modo que as questões submetidas
devem
ficar claramente
resolvidas,
sem obscuridades
ou omissões, inclusive para
proporcionar
o reexame pela Superior Instância, sendo vedado ao Tribunal
apreciar tema não solucionado,
sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.”
(Agravo de Instrumento
no 2283601-22.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Renato Sartorelli, j. 02/07/20).
Nessa quadratura, observa-se que o magistrado de piso não
enfrentou todas as questões debatidas, havendo evidente violação à garantia
de motivação das decisões judiciais, impedindo, portanto, que a parte que se
sentiu prejudicada tenha conhecimento quanto aos fundamentos do que foi
decidido para fins de posterior impugnação na superior instância.
Portanto, anula-se, de ofício, o r.despacho hostilizado, a fim
de que outro seja proferido, com a devida análise da matéria debatida.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR